Tribunal: CARF
Processo: 11012.000524/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11012.000524/2008-43
ACÓRDÃO
2001-007.376 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROSANA SANTOS NORONHA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA.
MOLÉSTIA
GRAVE.
ISENÇÃO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem
atender a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de
moléstia grave, discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial
de Órgão Médico Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do
art. 5o da IN SRF no 15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos
a partir da data em que a doença for contraída quando identificada no
laudo pericial.
Não restando comprovado o atendimento às exigências legais cumulativas,
impõe-se o não reconhecimento do direito à isenção do imposto sobre a
renda no caso concreto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.376 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11012.000524/2008-43
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilsom de
Moraes Filho, Andressa Pegoraro Tomazela (substituta integral) e Wilderson Botto. Ausente a
conselheira Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 41/43):
A contribuinte acima qualificada entregou declaração de ajuste anual do exercício de
2005, ano-calendário 2004, indicando saldo de imposto de renda a restituir de R$
1.794,45, conforme DAA às fls. 30/32. Em virtude da constatação de irregularidades foi
lavrada Notificação de Lançamento, às fls. 06/09, reduzindo a restituição para R$ 0,00,
considerando que já fora devolvido à notificada o valor de R$ 302,82.
A fiscalização informa que apurou omissão de rendimentos recebidos da Prefeitura de
Osório no valor de R$ 23.158,42.
A notificada interpôs impugnação, às fls. 01, alegando que se tratam de rendimentos de
pensão isentos por ela ser portadora de moléstia grave. Anexa documentos
comprobatórios.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE NÃO PREVISTA NA LEI.
A síndrome vascular cerebral não se inclui entre as moléstias relacionadas na lei de
isenção.
Cientificada da decisão, em 14/08/2012 (fls. 45/46), a contribuinte, em 23/08/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 47), insurgindo-se contra a manutenção da autuação, repisando as
alegações da peça impugnatória, no sentido de que é portadora de moléstia grave consoante a
legislação de regência, desde 16/12/1993, trazendo novo suporte probatório em complemento
aos documentos já acostados aos autos, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 49/50.
Em 02/04/2024, considerando que a conselheira relatora, Fernanda Melo Leal, a
partir de 03/01/2014, passou a integrar a 2a Turma da CSRF, o processo foi enviado para novo
sorteio (fls. 54), sendo-me distribuído em 02/05/2024, para prosseguimento do julgamento.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.376 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11012.000524/2008-43
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Dos rendimentos indevidamente considerados isentos por moléstia grave - do não
preenchimento dos requisitos legais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 23.158,42, constatada em sede de revisão da DAA/2005 retificadora apresentada,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da omissão apurada, com especial destaque para o reconhecimento do cumprimento
dos requisitos legais motivadores do pedido de isenção em face da moléstia grave que lhe
acometera.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 42/43):
Passo então ao exame da documentação acostada aos autos para verificação da
comprovação destes requisitos cumulativos indispensáveis ao reconhecimento do
direito à isenção.
A Portaria no 301/2011 da Prefeitura Municipal de Osório, com cópia às fls. 04,
confirma que a impugnante recebe pensão em função do falecimento do marido
Itaborá Martins Noronha desde 10 de janeiro de 2001. Portanto, cumprida a
primeira condição.
Por outro lado, verifico que o laudo médico emitido pela Secretaria Municipal da
Saúde de Osório em 18.07.2008, às fls. 05, indica que a notificada sofre de
Síndrome Vascular Cerebral (CID G46.3) desde junho de 1992, a qual não está
incluída entre as moléstias relacionadas na lei de isenção.
Observe-se que o inciso XIV, do art. 6o, da Lei no 7.713/1.988, ao relacionar as
doenças cujos portadores teriam seus proventos de aposentadoria, pensão ou
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.376 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11012.000524/2008-43
4
reforma isentos de tributação, estabeleceu um rol taxativo de moléstias, e não
meramente exemplificativo. (...)
(...)
Analisando o dispositivo transcrito verifica-se que a síndrome vascular cerebral
não consta das hipóteses ali elencadas.
Consoante o disposto no art. 111 do CTN, é sabido que a interpretação da lei que
outorga a isenção tributária deve ser restritiva. De fato, justamente por ela ser
restritiva que é defeso distinguir o que a lei não distingue.
O laudo médico apresentado, embora indique a incapacidade da contribuinte
para o trabalho, não esclarece se as sequelas daí provenientes deram origem a
uma das doenças relacionadas na legislação. Assim, considero descumprida a
segunda condição.
Desta forma, entendo que estes rendimentos devem ser tributados.
Como se pode perceber, a decisão recorrida indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não restou comprovado o cumprimento dos requisitos legais ao benefício
fiscal, por ausência de comprovação da existência de moléstia grave prevista no rol taxativo
elencado na legislação de regência a proporcionar a isenção pleiteada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 41/43) e atendo-se às
informações lançadas no lançamento fiscal (fls. 6/9), não há como prosperar a pretensão recursal.
Ancorado na legislação de regência e corroborando o acerto da decisão recorrida,
de fato, há sim dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção ao caso
concreto. Um reporta-se à natureza dos rendimentos recebidos que devem ser proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão – que foi atendido, por se referir a pensão concedida pelo
falecimento de seu marido, ao teor da Portaria Municipal no 301/2001 (fls. 4), situação inclusive
aquiescida pela decisão recorrida – e o outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada
no texto legal, que não foi satisfeito – pois os atestados médicos emitidos pela Secretaria de
Saúde da Prefeitura Municipal de Osório/RS (fls. 5 e 50), aliado à conclusão da perícia médica
realizada pelo INSS e desacompanhada do laudo pericial que a instrui (fls. 49), não se mostram,
por si só, suficientes para o fim que se destinam, porquanto não especificam a moléstia dentre
aquelas constantes no rol taxativo previsto na legislação e nem aponta a data em que a doença
teria sido contraída, o que, ao meu sentir, os desqualificam como hábeis para motivar o pedido de
isenção formulado.
Portanto, do ponto de vista fiscal, os documentos carreados não hábeis para atestar
a doença incapacitante elencada no rol do inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713/88, bem com a data
de sua eventual incidência, com especial destaque para sua comprovação no ano-calendário
autuado.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.376 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11012.000524/2008-43
5
Neste ponto, cabe transcrever a ementa da SCI COSIT no 11, de 28/06/2012, que
relaciona os dados mínimos a serem observados no laudo pericial a justificar o benefício fiscal:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo pericial,
assim entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao
exercício da profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União,
dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, independentemente de ser
emitido por médico investido ou não na função de perito, observadas a legislação
e as normas internas especificas de cada ente.
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o órgão
emissor; b) a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da moléstia
(descrição; CID-10; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa
física é considerada portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da
existência da doença em período anterior à emissão do laudo; d) caso a moléstia
seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial ao fim do qual o
portador de moléstia grave provavelmente esteja assintomático; e e) o nome
completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de Medicina
(CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s) profissional(is) do
serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo pericial.
Para efeito do reconhecimento das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do
art. 6o da Lei n2 7.713, de 22 de dezembro de 1988, sem prejuízo das demais
exigências legais relativas à matéria, somente podem ser aceitos laudos periciais
expedidos por instituições públicas, ou seja, instituídas e mantidas pelo Poder
Público, independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde
(SUS). Os laudos médicos expedidos por entidades privadas não atendem à
exigência legal, não podendo ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de
convênio referente ao SUS.
Dispositivos Legais: Art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro
de 1988; art. 30, caput, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Destarte, não restando demonstrado para fins fiscais ser a Recorrente portadora de
moléstia grave no ano-calendário de 2004 – que imprescinde de laudo médico pericial oficial
formalizado trazendo a indicação clara da doença incapacitante relacionada no rol taxativo do art.
6o, XIV da Lei no 7.713/88, bem como a data de seu acometimento, e levando-se em conta que a
norma isentiva deve ser interpretada literalmente, ao teor do art. 111, II do CTN – impõe-se o não
reconhecimento à isenção no caso concreto, razão pela qual, mantenho subsistente o crédito
tributário exigido.
Ademais, ainda que assim não fosse, cabe salientar que tal matéria já se encontra
pacificada neste CARF, inclusive culminando com a edição da Súmula no 63:
Súmula no 63
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.376 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11012.000524/2008-43
6
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN, competindo
ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou
ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 60
DF CARF MF
Original